Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-06.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
- Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação de comprovante de pagamento válido do qual conste o número da apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001628-06.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, negaram provimento ao recurso, com declaração de voto convergente do
2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30391 – APELAÇÃO CÍVEL No 1001628-06.0099
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
APELADA: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) FREDERICO LOPES AZEVEDO
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as
duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer
inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação.
- Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor
se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária
analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos
fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los,
nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços
Públicos.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
570/573, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que deveria ser afastada a preliminar de
falta de interesse de agir, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição, podendo
ser inferida de forma clara a oposição da ré na respectiva contestação. Afirmou que
apesar da relação ser de consumo, deveria ser ressalvado que a seguradora não poderia
se aproveitar, com base na sub-rogação, da regra prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não
podendo ser aproveitada a hipossuficiência do segurado em nome próprio pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora. No mais, reconheceu que a autora havia apresentado documentos
produzidos unilateralmente, dos quais constava singela anotação de que os
equipamentos teriam sido danificados por instabilidade da rede elétrica, porém, sem
prova de que tal fato teria acontecido.
Foram opostos embargos de declaração os quais restaram rejeitados.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao argumento
de que havia restado comprovado de maneira clara nos autos que os equipamentos
estavam em perfeito estado e que os prejuízos foram causados por danos elétricos
provocados pela rede elétrica da ré. Afirmou ter acostado ao processo documentos
relativos à regulação do sinistro os quais comprovam a ocorrência de sobrecarga de
energia, tendo os laudos técnicos sido elaborado por profissionais com capacidade
técnica, pertencentes a empresas autônomas. Destacou que a parte adversa não tinha
afastado o nexo de causalidade comprovado pela autora, sendo suas alegações
genéricas e foram fundadas em telas internas de sistema.
Processado o apelo, foram apresentadas as contrarrazões, tendo os autos
vindo a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que
poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes,
casando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados,
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL
No que toca à comprovação do vínculo contratual existente entre a
seguradora e os segurados, causa espécie o fato de que de todos os relatórios de
regulação de sinistros demonstravam que as apólices de seguros passaram a viger na
mesma data em que o sinistro ocorreu.
Note-se que com relação ao segurado Erandi, a apólice passou a viger no
dia 05.06.17 ao passo que o evento danoso teria ocorrido a 00h00 do dia 05.06.17,
enquanto o aviso de sua ocorrência teria sido comunicado às 00h00 do dia 08.06.17 (vide
fls. 63), situação essa que não se mostra verossímil, mormente quando considerado que
o local objeto do seguro era um estabelecimento comercial, conforme se infere das
fotografias de fls. 70/76.
Com relação à segurada Fátima, mesma situação ocorreu, tendo a apólice
passado a viger em 07.12.17, o sinistro ocorrido em 07.12.17, às 00h00, enquanto o
aviso de sinistro teria ocorrido em 08.12.17, às 00h00 (vide fls. 100).
Por fim, quanto ao segurado Waldecir, a apólice teve o início de vigência
em 22.01.18, tendo o sinistro ocorrido às 00h00 do mesmo dia 22, evento esse que teria
sido comunicado em 19.02.18 (vide fls. 119), outro fato que também teria ocorrido em
estabelecimento comercial (vide fls. 125/127).
Diante desse cenário, necessário se vazia a demonstração por outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meios de tais circunstâncias, ou seja, o fato de que todos os eventos danosos terem
ocorrido na mesma data em que se iniciara a vigência das apólices, tendo todos ocorrido
às 00h00.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento do
prejuízo suportado pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado, não se prestando para tanto aquele
colacionado aos autos do qual consta uma lista expressiva com nomes de segurados.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, os documentos colacionados aos autos às fls. 90, 92, 93, 107, 111,
113 e 139 (laudos técnicos) não se mostram suficientes para comprovar o quanto
alegado, na medida em que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a
razão da conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se
verificou, que a avaria nos bens foi causada por picos ou descargas de energia, deixando,
assim, de apontar de forma concreta a origem do dano e como tal entendimento fora
aferido.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo certo
que os que foram juntados ao processo não consta o número das apólices (vide fls.98,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
117 e 144), inexistindo prova, ainda, que aponte que os segurados tenha, dado por
encerrado os sinistro.
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por consequência, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
para R$ 1.200,00.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1001628-06.2020.8.26.0099
Apelante: Santander Seguros S.a.
Apelada: Caiuá Distribuidora de Energia S.A.
Comarca: Bragança Paulista (2a Vara Cível)
Juiz : Frederico Lopes Azevedo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VOTO N.o 46.838
Vistos.
Relatório nos autos.
Acompanho a douta Relatora quando mantém a
improcedência da ação, porém, por fundamento divergente.
Argui a autora ter sido acionada em decorrência
de distúrbios elétricos proveniente de oscilação de tensão na rede de
energia elétrica administrada pela ré, ocasião em que seus segurados
tiveram danificados equipamentos eletrônicos instalados em suas sede e
domicílios, o que deu ensejo ao pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento almeja nesta ação regressiva.
A r. sentença julgou improcedente a ação, tendo a
autora se insurgido contra o julgamento, sob o argumento, entre outros, de
ter ficado provado o nexo causal.
Pois bem.
Nos termos do art. 786 do CC, a sub-rogação do
direito da segurada na ação de regresso ocorre de maneira completa, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela qual, no caso, incide as regras do CDC.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vários
documentos: apólices de seguro com cobertura de danos elétricos;
orçamentos e comprovantes de pagamento. Houve a regulação do sinistro.
No entanto, os laudos técnicos vindos aos autos
não apontam com certeza que os bens danificados o foram por falha na
prestação dos serviços da autora, além de existirem algumas discrepâncias
entre eles e a regularização dos sinistros: o laudo de fl. 92 aponta como
causa da danificação dos bens, “provável” sobrecarga; o de fl. 93, embora
afirme que os danos decorreram de “sobrecarga da rede elétrica”, aponta
como data da ocorrência o dia 31/6/2017, quando no “relatório final de
regularização” de fl. 63 consta como tendo o sinistro ocorrido em 6/7/17. O
de fl. 111 está datado de 7 de janeiro de 2018 e no relatório do sinistro
consta como data do fato 7 de janeiro de 2017. No laudo de fl. 139, além
de constar como causa dos danos “possível queima”, sequer está assinado.
Saliente-se, que é dever da autora demonstrar
expressamente a constituição de seu direito, fazendo prova do nexo causal,
trazendo aos autos documentos que comprovem os danos ocorridos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamento atingido pela falha na prestação dos serviços, o que não ficou
evidenciado nos autos.
Sendo assim, embora a questão seja de
responsabilidade objetiva e, portanto, independe de culpa, é indispensável a
demonstração do nexo causal entre o fato imputado à ré (falha na prestação
do serviço) e o dano suportado, ônus do qual a autora não se desincumbiu,
a teor do artigo 373, I do CPC.
Ausente a prova, não há como amparar a
pretensão de ressarcimento da autora.
Por conseguinte, com a Relatora, porém, sob
outro fundamento, nego provimento à apelação. Ficam majorados os
honorários advocatícios para a quantia de um mil e duzentos reais.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
139BB85F
7
9
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
139C1FFB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001628-06.2020.8.26.0099 e o código de confirmação da tabela acima.